Tribunal: TJMT
Processo: 1030546-66.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030546-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKY PATRIK DE ARRUDA E SILVA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (ASSISTENTE), JONATAS BUENO TRINDADE - CPF: 934.836.352-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA - DENÚNCIA ANÔNIMA – FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – LICITUDE VERIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que em seu interior ocorre situação de flagrante delito.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Eriky Patrik de Arruda e Silva
, como incurso na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas),

à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 (mil) dias-multa.

O inconformismo da Defesa consiste na absolvição do apelante, em razão da nulidade das provas obtidas por meio de abordagem motivada pela denúncia anônima, ante a ausência de justa para efetivação da medida invasiva, a ilegalidade da busca domiciliar e as agressões desproporcionais utilizadas pelos agentes de segurança.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 155076724).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 156458152, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no pedido de absolvição do apelante fundado na nulidade das provas, aduzindo que decorreram de origem ilícita (denúncia anônima e violação de domicílio).

O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, não há falar em nulidade das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio quando existentes elementos indicativos da ocorrência de crime e, evidenciada, já de antemão, hipótese em flagrante delito
(
HC 538.256/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

No caso, extrai-se da denúncia, que no dia 24/08/2022, por volta das 15h30min, na Rua 24 de Outubro, Centro, Várzea Grande, o denunciado Erick Patrik de Arruda e Silva trazia consigo, mantinha em depósito e guardava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Constou da denúncia que os policiais militares receberam informações do setor de inteligência da Polícia Militar que no local supracitado, havia um depósito de entorpecentes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Ao se descolarem até o endereço, Erick Patrick foi visualizado sentado próximo da residência, que ao avistar a chegada dos agentes, tentou empreender fuga.

Os agentes lograram êxito em realizar a abordagem do denunciado, sendo encontrado no local em que estava sentado 2 (dois) tabletes de maconha, que ao ser indagado, afirmou que realizaria a entrega da droga para um comprador que estava prestes a chegar. Em seguida, a polícia questionou acerca da existência de mais entorpecentes, tendo o denunciado respondido que ficavam armazenados no porão daquela residência e que não morava no local, não conhecia o dono e que realizava a guarda da droga.

Em razão disso, os agentes adentraram no imóvel, ocasião em que encontraram um porão no interior da residência, onde estavam armazenados aproximadamente 700kg de entorpecentes, sendo “
253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes e 6 (seis pedaços) de Maconha, 506 (quinhentos e seis) tabletes da mesma substância, acondicionados em 18 (dezoito) fardos fechados por sacolas do tipo estopa, com pedaços de fitas adesivas de cor roxa, 12 (doze) pacotes de Maconha do tipo “Skank”1 , 02 (duas) balanças de precisão, 1 (um) caderno de anotações2 , 02 (dois) rolos de plástico filme, 08 (oito) rolos de fita adesiva transparente, 18 (dezoito) rolos de fitas adesivas na cor vermelha, 1 (uma) faca de serra e 1 (um) suporte de fita
” (Id. 155076664 – pág. 2).

Pois bem.

AConstituição Federalexpressamente autoriza - art.5º,XI - a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses quando da ocorrência de flagrante delito: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nesse sentido, o ingresso emdomicílioalheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Portanto, somente quando o contexto fático anterior àinvasãopermitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade dodomicílio.

Ressalta-se que o crime imputado ao recorrente tem natureza permanente, o que legitima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que a denúncia anônima, quando acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitima o ingresso de policiais em domicílio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito
. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (STJ - REsp: 1871856 SE 2020/0030697-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)
(destaquei)

No caso em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pela defesa, o ingresso dos policiais nodomicílio onde seencontrava o apelante, respeitou os ditames constitucionais e a jurisprudência das Cortes Superiores.

Consoante relatório de investigação (Id. 155075637 – pág. 70), os policiais receberam informações da agência de inteligência de que no local havia um depósito de entorpecentes de facção e que ao se deslocarem para o endereço indicado avistaram um indivíduo em frente à residência que tentou empreender fuga, mas foi apreendido/abordado. Retornando ao lugar onde ele estava sentado, a guarnição “
localizou 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha
” e ao ser indagado acerca de mais entorpecentes, informou que estavam armazenados no porão da residência, razão pela qual, presente a justa causa, ingressaram no domicílio e constataram a prática criminosa.

Em juízo, os policiais que participaram das diligências descreveram como ocorreu a operação realizada.

O Policial Militar Rosiel Barbosa de Souza, declarou que a equipe recebeu informação da inteligência de que no endereço indicado havia drogas que seria da facção “Comando Vermelho” e que ao chegarem no local visualizaram um indivíduo que tentou fugir para o interior da casa, mas ao ser abordado e, retornando para onde ele estava sentado, localizaram 2 tabletes de substância análoga a maconha, sendo permitido pelo indivíduo a entrada na residência, onde foram apreendidas uma grande quantidade de drogas (Relatório de Mídias – Id. 155076704).

O Policial Militar Jonatas Bueno Trindade, declarou que se recorda dos fatos, noticiando que receberam a informação da inteligência de que no local havia um depósito de drogas, sendo que quando abordado o indivíduo que tentou fugir para o interior da casa e retornado para onde ele estava sentado, localizaram 2 tabletes de drogas, que estava camuflado, “
como se fosse lixo normal
” e, ainda, que foram autorizados pelo indivíduo a entrarem na casa (Relatório de Mídias – Id. 155076704).

Ressalta-se que os
depoimentos dos policiais
, tanto na fase administrativa quanto na judicial,
além de harmônicos entre si, foram corroborados pelo depoimento do próprio acusado
, que em juízo afirmou que
estava no local na frente da casa e que foi contratado para olhar (que acendia e apaga as luzes) e que tinha ciência de que tinha droga, mas não sabia que tipo era.

Destaque-se que após buscas, foi apreendida significativa quantidade de drogas, além de diversos apetrechos relacionados à prática do tráfico de droga.

Entende-se, ademais, que a atitude de fuga do indivíduo que estava em frente à residência, sem qualquer motivo aparente, simplesmente pelo fato de avistar a polícia, constituiu indício factual de ocultação de atividade delituosa.

Constata-se, portanto, a legitimidade da busca e apreensão domiciliar, considerando a existência de indícios prévios a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente dos crimes ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão; como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais na residência, constataram a existência de drogas no local em que estava localizado o suspeito (em frente a casa), que na tentativa de fuga adentrou ao interior do imóvel e ao ser abordado autorizou a entrada. Logo, não há falar em nulidade da diligência realizada pelos policiais porque a apreensão das drogas ocorreu em situação flagrancial, além de ter sido autorizada a entrada pelo próprio suspeito.

Importante ressaltar que o imóvel onde ocorreu os fatos apresenta sinais de abandono, sem quaisquer indícios de que ali residia alguém, assim como também não foi identificado o seu real proprietário, conforme relatório policial acostado no Id. 155075637 e informações da Energisa (Id. 155076680), DAE (Id. 155076681) e da Secretaria de Gestão Fazendária da Prefeitura de Várzea Grande (Id. 155076682).

Dessa forma, a existência de denúncia anônima, associada à atitude de fuga diante da presença da polícia e a localização de drogas no local em que o indivíduo estava sentado, constituíram situação concreta que respaldou objetivamente a suspeita dos policiais quanto à situação de flagrância autorizadora do ingresso no interior do imóvel e das buscas, devendo, portanto, ser consideradas lícitas as provas e mantida a condenação.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11. 343/2006] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR ILEGALIDADE DAS PROVAS –VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO REQUESTADO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE – BUSCA AUTORIZADA PELO MORADOR
– PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL] – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. In casu, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o Decreto condenatório. Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 7do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão, por consequência, o afastamento das teses absolutória e desclassificatória.” (TJ-MT 10071622220208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÕES
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO

E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - 2)
PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
- 3) PEDIDO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS IDÊNTICOS PRESTADOS PELOS POLICAIS MILITARES NA FASE INQUISITIVA – INVIABILIDADE - POSTERIOR RATIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – (...) 4) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTORPECENTES – 5) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – (...) 6) ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO REFENTE À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...) 2)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
3) Apesar dos depoimentos dos policiais militares em fase inquisitiva serem idênticos, houve posterior ratificação e esclarecimento em juízo, não se vislumbrando nenhuma nulidade. (...) (TJ-MT - APR: 00001830320198110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020)
(destaquei)

Por fim, no tocante a alegada nulidade da prova por ter sido o apelante agredido pelos policiais que efetuaram sua prisão, como bem pontuado pelo douto Procurador-Geral de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, “
A questão de ter havido, ou não, agressão, deve ser apurada em procedimento administrativo, perante a Corregedoria da Polícia, pois tais lesões podem ter sido ocorridas em razão da resistência à prisão, o que justificaria o uso da força moderada para conter o criminoso e cumprir a obrigação legal do agente público de efetuar sua prisão
” (Id. 156458152).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023